Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748795-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OSVALDIR BORBOREMA DE OLIVEIRA DESPACHO Cadastre-se a Sra. Maria Ângela Avelar Borborema como curadora especial do autor/agravado, Osvaldir Borborema de Oliveira, conforme decisão ID 216071940 dos autos de referência. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator